Tribunal: TJSP
Processo: 0003658-03.2005.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0003658-03.2005.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em
que são recorrentes JOSE PEREIRA DA SILVA e ANDRE DE JESUS,
é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003658-03.2005.8.26.0052
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA DO JÚRI
RECORRENTES: ANDRÉ DE JESUS e
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.038
ANDRÉ DE JESUS e JOSÉ PEREIRA DA
JOSÉ foram pronunciados pelos homicídios qualificados (motivo fútil),
em sua forma tentada, que um praticou contra o outro, durante uma
troca de tiros. JOSÉ ainda foi pronunciado pelo homicídio qualificado
(motivo fútil), que ceifou a vida de João Paulo da Silva, e ANDRÉ foi
pronunciado por tentar matar essa mesma vítima, durante o referido
tiroteio (fls. 565/573 e 673).
JOSÉ alega que não agiu com animus
necandi, em relação a ambas as vítimas, razão pela qual pede a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de disparo
de arma de fogo. Se assim não for, pleiteia o cancelamento da
qualificadora (fls. 595/603).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
ANDRÉ, por sua vez, diz que as provas
coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a decisão que
o desfavoreceu, e ressalta que agiu em legítima defesa. Por qualquer
dessas razões, pede ser absolvido sumariamente, ou impronunciado.
Se assim não for, requer o cancelamento da qualificadora (fls.
622/629).
Os reclamos foram respondidos (fls. 605/611
e 631/636).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 642/651.
É o relatório.
Os recursos serão analisados em conjunto.
São incontestáveis a materialidade e os
indícios de autoria dos crimes atribuídos a JOSÉ e a ANDRÉ.
Sob o crivo do contraditório, JOSÉ negou as
práticas delitivas. Disse, ainda, que ANDRÉ tentou mata-lo a tiros, mas
acabou atingindo João Paulo (fls. 499/500).
Devidamente
intimado,
ANDRÉ
não
compareceu à audiência designada para o seu interrogatório judicial,
tornando-se revel (fls. 444 e 501).

Segundo o que restou apurado, no dia do dos
acontecimentos, ANDRÉ, João Paulo e alguns adolescentes jogavam
uma partida de futebol em frente à casa de JOSÉ. Incomodado com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
barulho, JOSÉ começou a reclamar, e iniciou-se uma discussão entre
ele e ANDRÉ. Então, ambos foram para as suas casas e voltaram
armados, efetuando disparos um contra o outro.
Durante a troca de tiros, ANDRÉ usou João
Paulo como “escudo humano”, e JOSÉ continuou atirando contra eles,
mas não conseguiu alvejá-los.
Momentos depois, ANDRÉ largou João
Paulo, que correu para se proteger, mas acabou sendo atingido por um
tiro disparado por ANDRÉ. Depois disso, os atiradores fugiram.
João Paulo foi levado ao pronto socorro, mas
não resistiu ao ferimento e morreu (laudo necroscópico de fls. 52/54).
A testemunha Tais Maria da Silva, irmã da
vítima fatal, disse ter visto toda a cena criminosa, e esclareceu que o
tiro que matou o seu irmão foi disparado por ANDRÉ (fls. 10/11 e 494).
É isto o que consta de fls. 5/6, 14, 15, 17, 19,
22/23, 26/30, 32/33, 34/35, 61/66, 93/120, 148/162, 200/201, 208/217,
219/224, 245/249, 313/316, 396, 498 e 495.
Portanto, nesta fase processual, é o que
basta, não havendo se falar em despronúncia, nem, menos ainda, em
absolvição sumária.
Como se sabe, “para a pronúncia basta a
comprovação da materialidade do delito e, tão-somente, indícios,
não prova cabal, de autoria, pelo fato de encerrar mero juízo de
admissibilidade da acusação e não da condenação” (Recurso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Sentido Estrito no 288.090-3 - Marília - 6a Câmara Criminal - Relator
Desembargador DEBATIN CARDOSO - 2/DEZ/99 - v.u.).
Por outro lado, como a versão de que ANDRÉ
teria agido em legítima defesa não se encontra, até o momento,
cabalmente demonstrada, é ao Tribunal do Júri - e não ao Juiz do
processo, nem a esta Câmara -, que cabe decidir a respeito.
Recorde-se, aliás, que são 5 os requisitos
para que se configure a excludente da legítima defesa: “1o) agressão
injusta, atual ou iminente; 2o) direitos do agredido ou de terceiro
atacado ou ameaçado de dano pela agressão; 3o) repulsa com os
meios necessários; 4o) uso moderado de tais meios; 5o)
conhecimento da agressão e da necessidade da defesa (vontade
de defender-se)”, segundo ensina DAMÁSIO E. DE JESUS, ao
comentar o artigo 25 do Estatuto Repressivo, à página 114, da 12a
edição (Saraiva, 2002), do seu “Código Penal Anotado”.
Sendo
assim,
e
considerando
que
“a
ausência de qualquer dos requisitos exclui a legítima defesa”, esta
não pode ser agora reconhecida.
Por igual, diante da própria dinâmica dos
acontecimentos, concluo que a alegação de que o corréu JOSÉ não
teria agido imbuído de animus necandi e, consequentemente, seria
caso de desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sua
forma tentada, para o de disparo de arma de fogo, não poderá ser
resolvida nesta fase: caberá também aos jurados decidir a respeito, por
força de imperativo constitucional.
Por fim, registro que a qualificadora dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
crimes não se mostra desarrazoada e, por isso, deve ser mantida.
Aliás, já se decidiu:
“As
qualificadoras
articuladas
na
denúncia somente devem ser afastadas
quando manifestamente improcedentes e
de todo descabidas. Mesmo quando
duvidosas
devem
ser
incluídas
na
pronúncia, para que sobre elas se
manifeste e decida o Júri natural dos
processos nos crimes contra a vida” (RT
559/331).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator